Tribunal: TJSP
Processo: 1000828-67.2015.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Decisão mantida. Capitalização. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Decisão mantida. Capitalização. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000828-67.2015.8.26.0320/50000,
da
Comarca
de
Limeira, em que é agravante TIAGO RODRIGO MUNHOS, é
agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000828-67.2015.8.26.0320/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000828-67.2015.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TIAGO RODRIGO MUNHOS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO No 28.332
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO
APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000.
Tarifa
de
avaliação do bem e de registro de contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço
não prestado e da presença de onerosidade
excessiva
no
caso
concreto
(tema
958).
Decisão mantida. Capitalização. Ausência de
questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
TIAGO RODRIGO MUNHOS contra decisão que, em ação
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais nos 973.827/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP,
1.251.331/SP e 1.255.573/RS, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega ausência de pactuação de
juros capitalizados e ilegalidade na cobrança das
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000828-67.2015.8.26.0320/50000 - Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.578.553/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000828-67.2015.8.26.0320/50000 - Voto no
4
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958). Confira-se a fls. 323/324.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
284/287) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela validade da cobrança
tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato.
Destacou a Turma Julgadora: “Em seu item
4.2 (fl. 111), consta o valor do bem (R$23.100,00), de
modo que se presume prestado o serviço de avaliação.
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o
documento de fl. 37, juntado pelo próprio consumidor,
revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Comprovada a efetiva prestação dos serviços, há que se
declarar, por força do acórdão paradigma, a validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000828-67.2015.8.26.0320/50000 - Voto no
5
das tarifas de avaliação do bem e de registro do
contrato, reformando-se a r. sentença apelada neste
ponto, visando adequar o julgado recorrido às teses
fixadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça”
(fls. 228/230).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, a análise da capitalização
mensal de juros não foi objeto do acórdão hostilizado
e, por falta de prequestionamento, desborda dos
limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO